Tribunal: TJSP
Processo: 1001494-52.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. Responsabilidade pela baixa do Gravame. Cabe unicamente à instituição financeira informar ao órgão de trânsito a quitação das obrigações do devedor para permitir a baixa do gravame, ou mesmo solicitar a baixa da garantia, a qualquer tempo, independentemente da quitação das obrigações do devedor, no âmbito do contrato que originou o

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. Responsabilidade pela baixa do Gravame. Cabe unicamente à instituição financeira informar ao órgão de trânsito a quitação das obrigações do devedor para permitir a baixa do gravame, ou mesmo solicitar a baixa da garantia, a qualquer tempo, independentemente da quitação das obrigações do devedor, no âmbito do contrato que originou o gravame. Inteligência do art. 16 da Resolução 689/2017 do Contran. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação afastada. A manutenção indevida do gravame sobre o veículo gera danos morais, diante do evidente abalo psicológico. Valor fixado em R$ 8.000,00, observando a razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.